Tribunal: STF
Processo: RE 1521493
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC INTERPOSTO NO STJ CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NO STF QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. MANEJO DE RECURSO FLAGRANTEMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. ART. 21, § 1º, DO RISTF.



    DECISÃO: Referente à Petição 158.783/2024 (Doc. 244).



    Trata-se de agravo interposto com base no artigo 1.042 do CPC, contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário apresentado por Sul América Cia Nacional de Seguros. 



    A matéria debatida, em síntese, refere-se à suposta competência da Justiça Federal para julgar o caso dos autos, em razão de sua relação com o seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e do alegado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na lide.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 109, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta conhecimento.



    Com efeito, a recorrente protocolou, no Superior Tribunal de Justiça (edoc. 244), agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC para impugnar a decisão pela qual, nesta Suprema Corte, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Contudo, nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso próprio para a impugnação de decisão proferida pelo relator - “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” - , configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:  



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1440949 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 03-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Pet 10410 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE APENAS NEGOU A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II – O agravo previsto no art. 1.042 do CPC destina-se à impugnação de decisão que não admite recurso extraordinário. Configura, portanto, erro grosseiro a interposição dessa espécie recursal para refutar decisão que apenas rejeita pedido de concessão de justiça gratuita. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1235162 ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)  



    Enfatizo, ainda, que, por ser manifestamente incabível, o pedido é insuscetível de suspender ou interromper o prazo para a interposição de outros recursos, razão pela qual deve ser determinada a certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos presentes autos. Nesse sentido, dentre vários, destaco os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE 1.259.948-AgR-ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO [...] 2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento. 4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (ARE 1.347.415-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos, independentemente da publicação desta decisão.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente